Tribunal: TJDFT
Processo: 0716458-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716458-45.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO: ELISANGELA ANTUNES BARBOSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio Paranoá Parque contra decisão interlocutória proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu a penhora dos direitos aquisitivos de titularidade da executada, ora agravada, sobre imóvel alienado fiduciariamente de acordo com o programa Morar Bem (id 191933637 dos autos n. 0703473-54.2023.8.07.0008). Não há requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, 26 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator